Tribunal: TJSP
Processo: 2064082-50.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Matérias equacionadas no presente agravo interno que já foram tratadas em recurso idêntico, anteriormente interposto pelo próprio agravante – Preclusão consumativa – Ocorrência – Presente recurso que é simples repetição do primeiro – Análise prejudicada – Prevalência do quanto decidido no primeiro recurso interposto.

AGRAVO INTERNO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Nítida

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Matérias equacionadas no presente agravo interno que já foram tratadas em recurso idêntico, anteriormente interposto pelo próprio agravante – Preclusão consumativa – Ocorrência – Presente recurso que é simples repetição do primeiro – Análise prejudicada – Prevalência do quanto decidido no primeiro recurso interposto.

AGRAVO INTERNO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Nítida procrastinação – Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. VII, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 9,9% sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do CPC/2015.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2064082-50.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados WENCESLAU DA SILVA, RUBENS
CARLOS SANI, NILCE MARIOTTO SANI, MARIA EUNICE OLIVEIRA DO
NASCIMENTO e MARIA APARECIDA ZUCATELO PENNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50000 - Bebedouro 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: WENCESLAU DA SILVA, RUBENS CARLOS SANI, NILCE
MARIOTTO SANI, MARIA EUNICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO E MARIA
APARECIDA ZUCATELO PENNA
VOTO no 146.601
EMENTA
AGRAVO INTERNO – Matérias equacionadas no presente
agravo interno que já foram tratadas em recurso idêntico,
anteriormente interposto pelo próprio agravante – Preclusão
consumativa – Ocorrência – Presente recurso que é simples
repetição do primeiro – Análise prejudicada – Prevalência
do quanto decidido no primeiro recurso interposto.
AGRAVO INTERNO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
Ocorrência – Nítida procrastinação – Configuração da
hipótese prevista no art. 80, inc. VII, do CPC/2015 –
Aplicação de multa de 9,9% sobre o valor corrigido da
causa, na forma do caput, do art. 81, do CPC/2015.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática que deu
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo poupador, para estabelecer o termo
inicial dos juros moratórios a data da citação para a ação civil pública, em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Insurge-se o Banco do Brasil, alegando, em prefacial, que não seria
possível conhecer-se do recurso, na medida em que cabível apelação contra decisão que
extingue a execução, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade em razão
de tratar-se de erro grosseiro.
Suscita a suspeição do Relator deste recurso, aduzindo que o princípio da
fungibilidade recursal tem sido aplicado apenas em favor dos poupadores, bem como
apenas em benefício destes tem sido deferido prazo para adequação das peças do agravo,
utilizando-se de “um peso duas medidas”.
Ainda em prefacial sustenta a necessidade de suspensão do processo e a
ilegitimidade atida dos poupadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50000 - Bebedouro 3/3
No mérito, afirma que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a
partir da citação na execução, e que o cálculo apresentado pelo exequente contém excesso
de execução, em razão de estar em dissonância com os termos da condenação.
Ao final, requer o provimento do agravo interno.
Deixou o agravado de apresentar contraminuta (fls. 33).
É O RELATÓRIO.
As matérias equacionadas no presente agravo regimental (protocolado no
dia 24/07/2018, às 18h28m) já foram resolvidas em recurso idêntico interposto pelo
próprio agravante (Agravo Interno no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001 – protocolado no
dia 24/07/2018, às 15h24m), tendo sobre referidas matérias se abatido a preclusão
consumativa.
Ademais, o presente recurso se trata de simples repetição daquele
primeiro, e tal situação por si só já resultaria em restar prejudicada a sua análise, porquanto
prevalece aqui o quanto decidido no primeiro agravo interposto.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Outrossim, a conduta processual do agravante é de nítida procrastinação,
na medida em que vem fundamentar seu recurso repetindo exatamente as mesmas matérias
que já foram aduzidas no Agravo Interno no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001, o que fez
de forma consciente, pois é inegável que tem pleno conhecimento do quanto veio ele
mesmo sustentar nesta Instância em aludido recurso.
Sendo assim, caracterizada está a hipótese do inc. VII, do art. 80, do
Código de Processo Civil de 2015, o que autoriza condenar-se o agravante ao pagamento
de multa equivalente a 9,9% do valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do
mesmo Diploma legal acima indicado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator